Tribunal: STF
Processo: ARE 830946
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EX-COMBATENTE PARA FINS DE RECEBIMENTO DE PENSÃO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    O acórdão do Tribunal de origem apresenta fundamentação suficiente, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura violação aos arts. 5º, XXXV e 93, IX, da CF/88. 



    O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral da discussão relativa à verificação da qualidade de ex-combatente para fins de recebimento do benefício de pensão especial (AI 738.444-RG, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.